Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-74.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800812-74.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DAMIAO MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA CONTESTADA SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTA DE DESTINO EM NOME DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Damião Morais em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., na qual a autora sustenta não ter contratado empréstimo consignado objeto do litígio, afirmando desconhecer os valores creditados e contestando a veracidade da assinatura constante no contrato. Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados em dobro e a condenação por danos morais. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual a autora interpôs apelação buscando a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica; (ii) examinar se o contrato de empréstimo consignado é inválido por ausência de consentimento ou fraude; (iii) definir se estão presentes os pressupostos para a repetição do indébito e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento do juízo e a parte não apresenta impugnação específica à assinatura, conforme exige o art. 436, § único, do Código de Processo Civil. A assinatura questionada apresenta similitude gráfica com outras presentes nos autos, fato reconhecido inclusive pelo Ministério Público, afastando-se a alegação genérica de falsidade.

4.

O contrato de empréstimo consignado n.º 811188119 foi celebrado como refinanciamento de obrigações anteriores, com exclusão de contratos anteriores na mesma data, o que foi devidamente comprovado documentalmente. O crédito resultante da operação foi depositado na conta corrente de titularidade da autora, o que evidencia o proveito econômico obtido e afasta a tese de contratação por terceiro ou fraude.

5.

Ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência da autora, a inversão do ônus da prova não a exime de apresentar ao menos indícios mínimos de suas alegações, como extratos bancários ou documentação idônea a demonstrar a ausência de recebimento dos valores. Ausente essa demonstração, permanece hígida a presunção de veracidade do conteúdo dos documentos apresentados pelo banco.

6.

Não se identifica qualquer defeito na prestação do serviço bancário ou vício de consentimento que torne o contrato nulo ou anulável, conforme o art. 104 do Código Civil. Inexistindo ato ilícito, tampouco se justifica a condenação em danos morais, uma vez que não se verificam abalos à honra, à imagem ou à dignidade da autora que ultrapassem os meros dissabores decorrentes da relação contratual.

7.

O reconhecimento da regularidade da contratação e da legitimidade dos descontos inviabiliza a pretensão de repetição do indébito, seja simples ou em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança não se revelou indevida, tampouco houve má-fé do fornecedor que justificasse a devolução em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica à assinatura contratual afasta a necessidade de prova pericial grafotécnica e não configura cerceamento de defesa.

2.

A comprovação do depósito dos valores na conta da autora e a vinculação do contrato a refinanciamentos anteriores demonstram a regularidade da contratação.

3.

Não configurada falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não se reconhece o direito à indenização por danos morais nem à repetição do indébito.

4.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova das alegações formuladas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 371, 373, II e 436, parágrafo único; CC, art. 104; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 2008806/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.11.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1054067-13.2023.8.26.0576, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 26.02.2025; TJ-RN, Apelação Cível 0804083-83.2024.8.20.5100, Rel. Des. Érika de Paiva Duarte Tinoco, j. 24.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada por
MARIA DAMIÃO MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, distribuída sob o nº 0800812-74.2023.8.14.0054.

A petição inicial foi recebida pela decisão de ID 98382222, que deferiu a gratuidade de justiça, reconheceu a prioridade processual em razão da idade da autora, inverteu o ônus da prova e dispensou audiência preliminar de conciliação, designando audiência una.

O réu apresentou contestação sob ID 100344354, na qual arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir e impugnou a justiça gratuita, e, no mérito, sustentou a regularidade do contrato de empréstimo consignado e o efetivo crédito em conta da autora.

Houve réplica da parte autora (ID 121146070) e, na audiência de instrução e julgamento (ID 14525604), as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas.

Na sentença de ID 29049037, o Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, impugnação à gratuidade de justiça e conexão, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, com base na documentação apresentada pelo banco, concluiu pela regularidade da contratação, pelo recebimento de proveito econômico pela autora e pela inexistência de vícios no negócio jurídico. Ao final, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação de ID 29049041, no qual reiterou sua condição de hipossuficiente, alegou nulidade contratual por divergência de assinaturas, ausência de comprovação de depósito em seu favor, descontos indevidos em benefício previdenciário e responsabilidade objetiva da instituição financeira, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência da dívida, condenar o banco ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito em dobro, com juros e correção, além da majoração de honorários.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contrarrazões à apelação sob ID 29049046, nas quais sustentou carência de ação por ausência de tentativa de solução extrajudicial, alegou litigância de má-fé da autora, defendeu a inexistência de ato ilícito e afirmou ter agido em observância à boa-fé objetiva, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação da parte autora como litigante de má-fé.

Distribuído o recurso ao Desembargador Relator, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, em razão do interesse de pessoa idosa (ID 30882419).

Na manifestação ministerial de ID 30927905, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento do recurso, afastou a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia grafotécnica, destacando a ausência de impugnação específica da assinatura nos termos do art. 436 do CPC e a semelhança entre as assinaturas constantes nos documentos dos autos (IDs 29049009, 29048995, 29048997, 29048998, 29049010), bem como reconheceu a existência de benefício econômico à autora e a vinculação dos valores à conta de sua titularidade. Ao final, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença de improcedência (ID 29049037).

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que o pressupostos recursais da apelação interposta se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

Superado o juízo de admissibilidade e estabelecido o contraditório entre as partes, entendo que o recurso se encontra em condições de imediato julgamento.

Desde já, destaco que o recurso não merece provimento
.

A alegação recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da perícia grafotécnica, não prospera. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, sobretudo quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, a parte autora limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a assinatura aposta no contrato seria falsa, sem, todavia, proceder à impugnação específica exigida pelo art. 436, incisos II e III e parágrafo único, do CPC, deixando de apontar concretamente em que consistiria a alegada divergência entre sua firma e aquela constante do instrumento contratual.

Ademais, conforme consignado na instância de origem e ressaltado pelo Ministério Público (ID 30927905), verifica-se similitude gráfica entre as assinaturas lançadas no contrato, nos documentos pessoais e na procuração judicial (IDs 29049009, 29048995, 29048997), o que afasta a imprescindibilidade da prova técnica requerida e inviabiliza o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Não configurada qualquer violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade processual a ser sanada.

Também não merece guarida a pretensão de desconstituição da relação jurídica sob o argumento de inexistência de depósito em favor da autora ou de ausência de benefício econômico.

Consta dos autos que o contrato impugnado (n.º 811188119) foi celebrado como refinanciamento de obrigações anteriores, com a exclusão, na mesma data, dos contratos pretéritos n.º 803983065 e 809776779, circunstância documentalmente demonstrada (IDs 29049009 e 29048998) e que evidencia a consolidação da dívida e a reorganização do saldo devedor.

Soma-se a isso o fato de que o crédito foi direcionado à conta bancária de titularidade da autora, mantida no próprio Banco Bradesco (Agência 6139, Conta Corrente n.º 563.483-0 – IDs 29049009 e 29049010), afastando a tese de que terceiros teriam se locupletado à revelia da consumidora.

Em tais condições, bem apreciou o juízo
a quo
ao concluir que o réu se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a efetiva contratação e o proveito econômico da autora, ao passo que a parte demandante não trouxe aos autos quaisquer elementos objetivos – como extratos bancários ou comunicações formais – aptos a infirmar essa realidade.

Diante desse quadro probatório, não se sustenta a narrativa de fraude ou de inexistência do negócio jurídico.

Ressalte-se, ainda, que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC), como corretamente determinado na origem. Todavia, tal inversão não exime a consumidora de apresentar um mínimo suporte fático-probatório de suas alegações, sobretudo quando se trata de documentos de fácil acesso, como extratos de benefício previdenciário e movimentação bancária, que poderiam corroborar a tese de descontos indevidos e a ausência de recebimento de valores.

À luz da prova produzida, não se evidenciam vícios de consentimento nem a ausência de requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CC), tampouco defeitos na prestação do serviço bancário que permitam enquadrar a hipótese na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC ou no risco de fortuito interno tratado pela Súmula 479 do STJ.

Ao contrário,
os elementos constantes dos autos revelam exercício regular de direito pelo fornecedor, em conformidade com a boa-fé objetiva, razão pela qual inexiste ato ilícito a ensejar a declaração de inexistência do débito ou a responsabilização civil da instituição financeira
.

Por decorrência lógica, não há falar em danos morais indenizáveis nem em repetição de indébito, simples ou em dobro.
Reconhecida a validade da contratação e a licitude dos descontos efetuados, não se configura cobrança indevida, afastando-se a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC e, por consequência, a devolução em dobro pretendida
.

A respeito, conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e indenização por danos moral e material, decorrentes de suposta contratação indevida de empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular e legítima; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos moral e material decorrentes da suposta contratação indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, e a autora, ao alegar não ter contratado o serviço, enquadra-se como consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC. (ii) O ônus da prova da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que a autora nega a contratação.
(iii) A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de assinatura eletrônica, com autenticação por biometria facial, geolocalização e declaração de aceite, procedimentos válidos e permitidos pelo artigo 5º, incisos II e III, da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS.
(iv) A geolocalização e a biometria facial confirmam a autenticidade da assinatura eletrônica, sendo suficientes para demonstrar o consentimento da autora na formalização do contrato. (v) A intermediação do contrato por correspondente bancário em município distinto do domicílio da autora não compromete sua validade, pois esse serviço destina-se justamente a suprir a ausência de agências físicas da instituição financeira.
(vi) O depósito da quantia correspondente ao empréstimo em conta bancária da autora dá consistência à efetiva contratação do serviço.

(vii) Diante da comprovação da regularidade da contratação, inexiste falha na prestação do serviço bancário ou ato ilícito que justifique a declaração de inexigibilidade do débito ou a indenização por danos moral e material.
IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10540671320238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 26/02/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/02/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA DIGITAL. AUTENTICIDADE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão formulada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente, sustentando ausência de requisitos formais e de autenticidade da contratação, e requer restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato eletrônico de empréstimo consignado é válido e regular; (ii) definir se há fundamento para a restituição em dobro dos valores descontados e para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato eletrônico é válido, pois o banco demonstrou sua autenticidade por meio da trilha digital, biometria facial, assinatura digital e consentimento informado, cumprindo os requisitos legais. 4. A transferência do valor do empréstimo para a conta da parte autora comprova o benefício econômico, e a ausência de impugnação prévia reforça a aceitação tácita do contrato. 5. Não se verifica má-fé por parte do fornecedor, o que impede a repetição em dobro dos valores, e os descontos decorrentes de contratação regular não configuram dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; MP nº 2.200-2/2001; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, artigos 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJRN, Apelação Cível, 0804704-17.2023.8.20 .5100, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Cornélio Alves; TJRN, Apelação Cível, 0800701-20.2024 .8.20.5153, Segunda Câmara Cível, Rel. Desª . Berenice Capuxú; TJRN, Apelação Cível, 0800254-62.2024.8.20 .5143, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. João Rebouças. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08040838320248205100, Relator.: ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO, Data de Julgamento: 24/03/2025, Terceira Câmara Cível)

Também não se verifica situação que ultrapasse o mero dissabor inerente às relações contratuais bancárias, sendo ausentes elementos objetivos de abalo à honra, imagem ou dignidade da autora que justifiquem compensação extrapatrimonial.

Mantida a improcedência dos pedidos,
impõe-se a confirmação da sentença de ID 29049037 em todos os seus termo
s, inclusive quanto à condenação em custas e honorários, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade deferida, bem como
o desprovimento integral da apelação de ID 29049041
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025